Tribunal: CARF
Processo: 11516.721840/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721840/2014-20
ACÓRDÃO
3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SD INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo da Cofins apurada no
regime não cumulativo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2020
CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
O valor apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e
pelo Distrito Federal não integra a base de cálculo do PIS/Pasep apurada no
regime não cumulativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata o presente processo de autos de infração que exigem R$ 1.579.878,79 a
título de Cofins e R$ 343.000,14 a título de PIS/Pasep, incluídos multa de ofício e
juros de mora, para os períodos de 01/2010 a 12/2010.
Do Termo de Verificação Fiscal cabe reproduzir o seguinte trecho:
Encerrada a ação fiscal foram apurados, por amostragem, os seguintes fatos:
1) A empresa SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS EIRELI atua no ramo
de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Optou, no anocalendário
fiscalizado, pela tributação com base no Lucro Real com apuração anual. [...]
7) Da análise das informações prestadas, foram constatadas, por amostragem, as
seguintes irregularidades:
7.1) INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – CÁLCULO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS - OMISSÃO DE RECEITAS DECORRENTES DE SUBVENÇÃO RECEBIDA
DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO: CRÉDITO DO ICMS/SC - RECEITA
ESCRITURADA E NÃO DECLARADA Conforme dito anteriormente, a fiscalizada
usufruiu de benefícios fiscais, no anocalendário fiscalizado, através do quais
recebia do Estado de Santa Catarina um crédito do ICMS no momento em que
promovia a saída de mercadorias de seu estabelecimento, sob determinadas
condições estabelecidas em Regulamento. A implementação destes favores fiscais
implicou em um ganho considerável aos contribuintes que dele se beneficiaram,
em comparação aos contribuintes de outras unidades da federação. Mediante as
análises realizadas, depreendeu-se que esses benefícios configuram subvenção
corrente para custeio ou operação, circunstância em que os fatos, sob a égide da
legislação tributária federal, têm a natureza de RECEITA OPERACIONAL, A SER
COMPUTADA NA BASE CÁLCULO DE PIS E COFINS. Do cotejamento entre os
assentamentos contábeis e as bases de cálculo daquelas contribuições praticadas
pelo contribuinte (nos já referidos anexos “APURAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PELO
CONTRIBUINTE”), constata-se que, para o cálculo dos débitos do regime de
apuração não cumulativo, o contribuinte utiliza apenas as bases tributáveis
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
3
calculadas sobre as operações de saídas de mercadorias e prestação de serviços,
não computando os referidos créditos presumidos recebidos do Estado no cálculo
das contribuições fiscalizadas. De forma que o tratamento dispensado pelo sujeito
passivo à matéria não se conforma com o entendimento fiscal, considerando que
os eventos, embora tenham sido consignados na escrita comercial a crédito de
conta de resultado (precisamente na conta de Outras Receitas Operacionais
intitulada “3051 - ICMS s/Venda”), não foram consideradas para efeito de cálculo
das contribuições para PIS e COFINS, situação em que, efetivamente,
permaneceram à margem da mensuração das bases imputáveis das referidas
contribuições, objeto do procedimento fiscal. Anexei ao processo o Razão dos
lançamentos a crédito na conta 3051 – ICMS S/VENDA, onde pode ser verificado
que, ao apropriar-se do crédito presumido na operação de saída de mercadorias
importadas, o sujeito passivo efetuava os seguintes lançamentos em sua
contabilidade:
D – ICMS A PAGAR - MATRIZ (Passivo Circulante)
C – ICMS S/VENDA (Conta de Resultado, Outras Receitas Operacionais)
7.1.1) Em razão do Princípio Federativo adotado pelo Brasil, a Constituição Federal
estabelece uma distribuição de competências tributárias entre os entes da
federação. Nesse sentido, a Carta Política de 1988 em seus arts. 153, 155 e 156,
sob as epígrafes "Dos impostos da União", "Dos impostos dos Estados e do Distrito
Federal" e "Dos impostos dos Municípios", estabeleceu a competência tributária
desses entes políticos, de forma autônoma entre si. Não há como conceber que a
receita decorrente de uma determinada subvenção concedida por um Estado da
Federação - que nada mais é do que uma transferência de recursos a um
determinado particular - seja afastada da incidência de um tributo de
competência da União, ente federativo diverso, sem que para isso exista expressa
previsão legal.
7.1.2) Através da RESOLUÇÃO CFC N.o 1.305/10, de 25/11/2010, o Conselho
Federal de Contabilidade aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG
07 (Subvenção e Assistência Governamentais), que tem por base o
Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) (IAS 20 do IASB), expedido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, e correlata às Normas Internacionais de
Contabilidade – IAS 20 (IASB).
A referida norma dispõe sobre o tratamento contábil a ser aplicado às subvenções
e assistências governamentais. A matéria era disciplinada anteriormente pela NBC
T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade - CFC no 1.143, de 21/11/2008, contudo os
conceitos e orientações transcritos a seguir não sofreram alterações entre as duas
normas citadas.
Em seu item 3, a NBC TG 07 definiu subvenção governamental da seguinte forma:
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
4
“Subvenção governamental é uma assistência governamental geralmente na
forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela,
concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou
futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade.
Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente
quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser
distinguidas das transações comerciais normais da entidade.”
Em seu item 6, a referida norma dispõe ainda que “a subvenção governamental é
também designada por: subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc.”
Por fim, cabe transcrever ainda os itens 12 e 15 da NBC TG 07, que dispõem sobre
o tratamento contábil das subvenções governamentais, onde fica clara a
determinação normativa quanto ao seu reconhecimento como receita da
entidade:
“12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo
do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base
sistemática, desde que atendidas as condições desta Norma. A subvenção
governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
(...)
15. O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos
seguintes principais argumentos:
(a) uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser
creditada diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita
nos períodos apropriados;
(b) subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha
efetivamente essa receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre
determinadas obrigações. A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como
receita na demonstração do resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade
reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto de compensação;
(c) assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do
resultado, é lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma
extensão da política fiscal, como receita na demonstração do resultado.” 7.1.3) Na
mesma linha deste entendimento, o Art. 44, caput e inciso IV, da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964, assim dispõe:
“Art. 44. Integram a receita bruta operacional: I - O produto da venda dos bens e
serviços nas transações ou operações de conta própria; II - O resultado auferido
nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.” (grifou-se)
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
5
7.1.4) O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, em seu art. 392, inciso I, disciplinou a matéria da
seguinte forma:
“Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
II - as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando
dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);
III - as importâncias levantadas das contas vinculadas a que se refere a legislação
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei no 8.036, de 1990, art. 29).”
7.1.5) Assim, em se tratando de contribuinte enquadrado no regime de
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA, haverá incidência das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS nas receitas decorrentes do benefício fiscal do CRÉDITO DO
ICMS. O referido regime de incidência encontra-se disciplinado através das leis no
10.637, de 30 de dezembro de 2002 (PIS/PASEP), e no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003 (COFINS), que em seu art. 1o, assim dispõem, respectivamente:
“LEI No 10.637/2002
CAPÍTULO I DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DO PIS E DO Pasep
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. § 1o Para
efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. § 2o A base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.”
“LEI No 10.833/2003
CAPÍTULO I DA COBRANÇA NÃO-CUMULATIVA DA COFINS
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.” 7.1.6) As hipóteses de incidência ou não das contribuições para
o PIS e da COFINS sobre o CRÉDITO DO ICMS, explicitadas anteriormente, foram
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
6
inclusive objeto da SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA no 13, expedida pela Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit) da Receita Federal do Brasil em 28 de abril de 2011.
Abaixo transcrevo a ementa da referida Solução de Divergência, publicado no
Diário Oficial da União em 20/05/2011:
“SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA No 13, DE 28 DE ABRIL DE 2011 D.O.U.: 20.05.2011
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: Por absoluta falta de
amparo legal para a sua exclusão, o valor apurado do crédito presumido do ICMS
concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal constitui receita tributável que
deve integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art.79 da Lei No 11.941, de
2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, por não ser considerado faturamento (receita
bruta) decorrente da atividade exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do
crédito presumido do ICMS deixou de integrar a base de cálculo da mencionada
contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 150 da Constituição Federal; Art. 97 da Lei No 5.172, de
1966 (CTN); Arts. 2o e 3o da Lei No 9.178, de 1998; Art. 1o da Lei n° 10.637, de
2002; Inciso XII do art. 79 da Lei no 11.941, de 2009; Arts. 392 e 443 do
Regulamento aprovado pelo Decreto No 3.000, de 1999 (RIR/99); e Parecer
Normativo CST No 112, de 1978.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EMENTA: Por absoluta falta de amparo legal para a sua exclusão, o valor
apurado do crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito
Federal constitui receita tributável que deve integrar a base de cálculo da Cofins.
A partir de 28 de maio de 2009, tendo em vista a revogação do § 1o do art. 3o da
Lei No 9.718, de 1998, promovida pelo inciso XII do art. 79 da Lei No 11.941, de
2009, para as pessoas jurídicas enquadradas no regime de apuração cumulativa
da Cofins, por não ser considerado faturamento (receita bruta) decorrente da
atividade exercida por essas pessoas jurídicas, o valor do crédito presumido do
ICMS deixou de integrar a base de cálculo da mencionada contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 150 da Constituição Federal; Art. 97 da Lei No -
Lei No - 5.172, de 1966 (CTN); Arts. 2o e 3o da Lei No - 9.178, de 1998; Art. 1o da
Lei No - 10.833, de 2003; Inciso XII do art. 79 da Lei No - 11.941, de 2009; Arts. 392
e 443 do Regulamento aprovado pelo Decreto No - 3.000, de 1999 (RIR/99); e
Parecer Normativo CST No - 112, de 1978.
FERNANDO MOMBELLI Coordenador-Geral” 7.1.7) E por fim, citaremos aqui
alguns importantes precedentes adotados na esfera judicial que corroboram a
tese adotada, pela Fiscalização, de que os valores referentes aos créditos
presumidos de ICMS constituem receitas de subvenções de custeio/operação,
devendo ser, portanto, tributadas a este título:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
7
7.1.7-a) “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que a recorrente pretende a exclusão de créditos de ICMS da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o argumento de que não representam renda ou
acréscimo patrimonial.
2. O fato gerador da CSLL é o auferimento de lucro, e, nos termos do art. 2o da Lei
7.689/88, sua base de cálculo é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
3. Conforme dispõe o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, proventos de
qualquer natureza ou acréscimos patrimoniais.
4. 'Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última
se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros.
Não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível (disponibilidade
financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do imposto de renda,
limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial (disponibilidade
econômica).' (REsp 983.134/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
17.4.2008).
5. A impossibilidade de aproveitamento integral dos créditos de ICMS em virtude
de aspectos negociais e de óbices à transferência a terceiros não autoriza a
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedente do STJ (REsp
859.322/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje
6.10.2010) .
6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1266868/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe
10/05/2013).”
7.1.7-b) “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DE ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente o prequestionamento do disposto no art. 44, IV, da Lei n. 4.506/64, e
no art. 392, do Decreto n. 3.000/99, incide o enunciado no. 211 da Súmula do STJ:
'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo'.
2. O fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica de renda, proventos de qualquer natureza ou acréscimos patrimoniais
(art. 43, do CTN).
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
8
3. 'Não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade
financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza. Enquanto esta última
se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda está atrelada ao simples
acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros'
(REsp. No 983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
3.4.2008).
4. A escrituração dos créditos de ICMS caracteriza a 'aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais', muito embora possa não
significar aquisição de disponibilidade financeira quando há restrições ao uso dos
créditos adquiridos, e, portanto, permite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
5. Recurso especial não provido. (REsp 859322/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe
06/10/2010).”
7.1.7-c)
“APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
5021150-
77.2013.404.7200/SC RELATOR : LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH VOTO Cinge-
se a controvérsia sobre o direito ao não recolhimento de IRPJ e CSLL sobre os
ressarcimentos de Crédito Presumido do ICMS. O incentivo relativo ao crédito
presumido de ICMS constitui-se, para os fins da legislação tributária federal, em
uma subvenção corrente recebida de pessoas jurídicas de direito público, na qual,
por ela, são recuperados custos.
Assiste razão a Fazenda quando afirma de que tal crédito representa ganho real,
na medida que a empresa se credita do valor apurado e o utiliza para quitar
débitos do ICMS. Assim, tenho os créditos em questão devem integrar a receita
bruta operacional das pessoas jurídicas beneficiadas.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
No mesmo sentido, pronunciou-se recente julgado da 2o Turma deste Tribunal:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
INCLUSÃO.
É devida a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, por corresponder a recuperação de custos. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO No 5011222-87.2013.404.7108, 2a TURMA, Des. Federal RÔMULO
PIZZOLATTI, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, JUNTADO AOS AUTOS EM
18/12/2013)
Sendo assim, revendo meu posicionamento, tenho que incide a disposição do art.
392 do RIR/99, lastreado na Lei no 4.506, de 1964, art. 44, incisos IV e VIII, donde
que não há autorização legal para excluir tais valores da base de cálculo do IRPJ e
da CSSL, já que, no tocante a esta, a base de cálculo é o valor do resultado do
exercício, antes da provisão para o imposto de renda (Lei no 7.689/88: art. 2o).
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
9
Reforma-se, pois, a sentença para julgar improcedente a demanda.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa oficial.” 7.1.8)
Sendo assim, resta caracterizada a prática de infração à legislação tributária,
consubstanciada pela omissão dos valores relativos às subvenções de
custeio/operação recebidas do Estado de Santa Catarina, a título de CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS no ano-calendário 2010, as quais não compuseram a base
de cálculo da CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS, nem tampouco da CONTRIBUIÇÃO PARA
O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS, importando em redução
indevida dos referidos tributos.
Considerando que, no ano-calendário fiscalizado, o sujeito passivo adotou o
regime de tributação do IRPJ com base no LUCRO REAL, tal fato não implicará em
repercussão tributária quanto ao IRPJ e a CSLL, uma vez que, não obstante o
sujeito passivo não tenha computado o CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS na
apuração das BASES DE CÁLCULO DE PIS E COFINS, lançou a crédito seus
respectivos valores em conta de Receita Operacional, não implicando em
alteração da apuração final do Lucro Líquido. Também foi constatado que o
contribuinte não a excluiu quando da apuração do Lucro Real, restando esta
receita efetivamente tributada a título de IRPJ e CSLL.
Os valores das contribuições resultantes das receitas omitidas encontram-se
resumidos na tabela abaixo:

7.1.9) Com base nos fatos levantados e supra descritos, foi efetuada a
reconstituição do cálculo das referidas contribuições de PIS/PASEP e COFINS,
explicitada nos anexos intitulados “DEMONSTRATIVOS DE LANÇAMENTO
FISCALIZAÇÃO”, onde estão expressos os valores recalculados, desta vez com a
inclusão das receitas operacionais omitidas.
8) DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
10
Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos na prática do ato administrativo
do lançamento, efetuei o lançamento de ofício dos valores apurados a título de
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, tendo o Processo Administrativo
recebido o protocolo eletrônico de no 11516.721.840/2014-20.
Como os valores devidos das contribuições, calculados com base na receita
auferida, apresentam disparidade com aqueles declarados em DCTF, foram
lançadas de ofício somente as diferenças apuradas. Os valores cobrados no
presente Auto de Infração encontram-se discriminados nos Demonstrativos de
Apuração, parte integrante e indestacável deste documento.”
Inconformada com a exigência fiscal, a autuada apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
- A Impugnante é beneficiária de Regime Especial concedido pela Secretaria de
Estado da Fazenda do Estado de Santa Catarina que, no calendário fiscalizado,
possuía o tratamento tributário diferenciado previsto no art. 15, IX, do Anexo 2,
cumulado com o arts. 10, III, e 10-B do Anexo 3, todos do Ricms/SC, aprovado
pelo Decreto no 2.870/2001 (doc. 03):
"Art. 10. Mediante regime especial, concedido pelo Diretor de Administração
Tributária, poderá ser diferido para a etapa seguinte de circulação da entrada no
estabelecimento importador, o imposto devido por ocasião do desembaraço
aduaneiro, na importação realizada por intermédio de portos, aeroportos ou
pontos de fronteira alfandegados, situados neste Estado, de:
[...] III - mercadoria destinada à comercialização;" "Art. 10-B. Ficam diferidas as
parcelas correspondentes a 29,411% (vinte e nove inteiros e quatrocentos e onze
milésimos por cento) e a 52% (cinqüenta e dois por cento) do imposto devido nas
saídas, sujeitas, respectivamente, às alíquotas de 17% (dezessete por cento) e de
25% (vinte e cinco por cento):" "Art. 15. Fica concedido crédito presumido:
[...]
IX - nas saídas de mercadorias importadas do exterior do país, promovidas pelo
importador ao qual tenha sido concedido o regime especial de que trata o Anexo
3, art. 10, calculado sobre o valor do imposto devido pela operação própria, nos
seguintes percentuais, observado o disposto no § 3Q (Lei n9 10.297/96, art. 43):
a) 84% (oitenta e quatro por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 25% (vinte
e cinco porcento); b) 76,47% (setenta e seis inteiros e quarenta e sete centésimos
por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 17% (dezessete por cento); c)
66,66% (sessenta e seis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), nas saídas
tributadas à alíquota de 12% (doze por cento); d) 42,86% (quarenta e dois inteiros
e oitenta e seis centésimos por cento), nas saídas tributadas à alíquota de 7% (sete
por cento)."
- O Estado de Santa Catarina, como se pode verificar, autorizou o diferimento do
Icms devido por ocasião do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
11
para comercialização para a etapa seguinte de circulação. E, ainda, a concessão de
crédito presumido na operação subsequente à importação, de modo a resultar na
redução do Icms devido no desembaraço aduaneiro.
- Nota-se, assim, que o Icms incidente na importação, ainda que diferido o seu
recolhimento, integrou a base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins, por
expressa determinação do art. 7o, § 4o, da Lei ne 10.685/2004, vigente à época
dos fatos:
"Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir
ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do
valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação -ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
[...] § 4o O ICMS incidente comporá a base de cálculo das contribuições, mesmo
que tenha seu recolhimento diferido."
[Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
- O benefício fiscal, no caso em apreço, visa a diminuição do custo mediante a
redução da alíquota efetiva incidente na operação. O valor do Icms incidente na
importação, mesmo diferido para etapa subsequente, foi devidamente
computado no cálculo das contribuições do PIS e da Cofins.
- Permitir a cobrança ora questionada, seria admitir a dupla incidência das
contribuições sobre o mesmo fato, malferindo o princípio da isonomia ao onerar
ilegalmente o estabelecimento importador.
- Dessa forma, requer-se a procedência da presente impugnação para que seja
afastada a cobrança das contribuições ao PIS e a Cofins, vez que os valores dos
créditos de Icms, diferidos no momento da importação, foram devidamente
incluídos na base de cálculo do tributo, nos termos do art. 7o, § 4o, da Lei no
10.685/2004. vigente à época dos fatos.
- O Estado de Santa Catarina, como já destacado no item anterior, além de
conceder o diferimento do Icms devido por ocasião do despacho aduaneiro,
concedeu crédito presumido na etapa seguinte à entrada da mercadoria
importada, resultando na tributação equivalente a 4% (quatro por cento] do valor
da operação, nos termos do art. 15, IX, do Anexo 2, do Ricms/SC, aprovado pelo
Decreto no 2.870/2001.
- A concessão do crédito presumido nada mais é do que um mero redutor de
custo, não constituindo receita nova da empresa, consoante asseveram
HAROLDES BAHR NETO e OSNILDO DE SOUZA JÚNIOR:
"É elementar que se o Estado concede ao contribuinte um crédito de ICMS,
passível de ser escriturado em conta gráfica, cuja finalidade é reduzir o custo do
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
12
produto, subvencionando, assim, parte do preço de venda em razão de uma
determinada política pública, tal valor representa verdadeira redução de despesa,
jamais auferimento de nova receita pela empresa". (PIS e Cofins à luz da
jurisprudência do Carf. Coord. Marcelo Magalhães Peixoto e Gilberto de Castro
Moreira júnior. São Paulo: MP Editora, 2011, p. 319. Grifamos)
- Assim, os valores dos créditos presumidos não se enquadram no conceito de
receita, segundo ensina JOSÉ ANTÔNIO MINATEL:
"[...] receita é o conteúdo material qualificado pelo ingresso de recursos
financeiros no patrimônio da pessoa jurídica, em caráter definitivo, proveniente
dos negócios jurídicos que envolvam o exercício da atividade empresarial, que
corresponda à contraprestação pela venda de mercadorias, pela prestação de
serviços, assim como pela remuneração de investimentos ou pela cessão onerosa e
temporária de bens e direitos a terceiros, aferido instantaneamente pela
contrapartida que remunera cada um desses eventos." (Conteúdo do Conceito de
Receita e Regime Jurídico para sua Tributação. São Paulo: MP Editora, 2005, p.
124)
- Logo, o valor do benefício fiscal não constitui receita tributável, reveladora de
riqueza nova e, portanto, de capacidade contributiva. Não se subsume, assim, ao
elemento material da hipótese de incidência definido pelo legislador ordinário e
também ao pressuposto consitucional delimitado na regra-matriz das
contribuições sociais (CF, art. 195,1, b).
- O benefício fiscal, dessa forma, resultou na redução do critério quantitativo da
regra-matriz de incidência do imposto estadual, à medida que, conforme já
decidido pelo Supremo Tribunal Federal "... a instituição de crédito presumido de
Icms, redundou em redução da alíquota efetiva do tributo". (ADI 1587, Relator:
Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, D] 07-12-2000.)
- Nesse sentido, inclusive, destaca-se Solução de Consulta da Divisão de
Tributação da Secretaria Receita Federal já se manifestou:
"COFINS-IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-IMPORTAÇÃO.BASE DE
CÁLCULO. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO. Para fins de determinação da base de
cálculo da Contribuição para o PIS-Importação e da Coflns-Importação deve ser
utilizado o valor efetivamente devido a título de ICMS incidente sobre as
importações. O crédito presumido de ICMS a que se refere o § 1Q do art. 629 do
Regulamento do ICMS do Estado do Paraná (RICMS/PR), aprovado pelo Decreto
Estadual nQ 1.980, de 2007, configura efetiva redução do imposto, cabendo a
indicação da alíquota de ICMS real resultante dessa redução do imposto para a
apuração das bases de cálculo da Contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-
Importação por estabelecimentos industriais que realizarem diretamente, ou por
intermédio de terceira pessoa, a importação de matéria prima, material
intermediário ou secundário, inclusive material de embalagem, para ser utilizado
em seu processo produtivo, ou bens para integrar seu ativo permanente. O credito
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
13
presumido previsto no inciso IX (vigente até 20.09.2012) do art. 15 do Anexo 2 do
Regulamento do ICMS do Estado de Santa Catarina (RICMS/SC), aprovado pelo
Decreto Estadual n2 2.870, de 2001, configura efetiva redução do imposto,
cabendo a indicação da alíquota de ICMS real resultante dessa redução do
imposto para a apuração das bases de cálculo da Contribuição para o
PISImportação e da Cofins-Importação pelo importador." (Disit 07. Solução de
Consulta 373, de 05/10/2012.)
- A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, recentemente, se manifestou no sentido de que o valor do incentivo fiscal
concedido pelo Estado sob a forma de crédito presumido não constitui receita:
"INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO FISCAL DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
NÃO INCLUSÃO. Não compõe o faturamento ou receita bruta, para fins de
tributação da Cofins, o valor do incentivo fiscal concedido pelo Estado sob forma
de crédito fiscal, para redução na apuração do ICMS devido. Recurso Especial do
Procurador Negado." (Acórdão n* 9303.002.618, PAF nQ 11065.000320/2007-14,
Cons. Relatora: Maria Teresa Martinez Lopes, Data: 12/11/2013)
- No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
"[...] CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS E IPI. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART.
39 DA LEI No 9.718/98 DECLARADA PELO STF.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
O crédito presumido do ICMS e do IPI são parcelas relacionadas à redução de
custos e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício da atividade
empresarial. Por decisão definitiva proferida pelo STF, deve ser afastada a inclusão
na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins das parcelas relativas ao
crédito presumido do ICMS e do IPI, por não se constituírem em receitas
decorrentes da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços.
Recurso provido. (Acórdão 202-18396, PAF n5 13973.000401/2003-65, Relatora
Conselheira Maria Cristina Roza da Costa, Data 18/10/2007)
"PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. REALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO ICMS.
A realização dos créditos do ICMS, por qualquer uma das formas permitidas na
legislação do imposto, não se constitui receita e, portanto, o seu valor não integra
a base de cálculo do PIS. [...]" (Acórdão 201-81123, PAF 11065.000803/2005-49,
Relator Conselheiro Walber José da Silva, Data 02/06/2008. Grifamos] - Do voto
do Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis, proferido no julgamento do
processo nq 11065.000320/2007-14, extrai-se importantes ponderações:
- Do voto do Conselheiro Emanuel Carlos Dantas de Assis, proferido no
julgamento do processo nq 11065.000320/2007-14, extrai-se importantes
ponderações:
"Para o deslinde da controvérsia, não dou qualquer relevo à contabilidade da
empresa. Tampouco adentro no debate sobre a tributação (ou não) das
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
14
subvenções em geral. 0 que me faz ver a impossibilidade de inclusão do incentivo
na base de cálculo da contribuição é a sua caracterização como crédito fiscal do
ICMS, tal como estatuído nas normas estaduais concessivas do beneficio. No
sistema de débitos e créditos de apuração do ICMS, os incentivos concedidos sob a
forma de créditos fiscais servem à redução do imposto estadual devido, sendo os
valores correspondentes redutores do saldo devedor. Dai não serem computados
como faturamento ou receita bruta, mesmo nos termos do alargamento
promovido pela Lei n° 9.718/98 (reputado inconstitucional porque anterior à PC n°
20/98) e Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 (posteriores à citada Emenda e
plenamente eficazes).
Seria diferente, e ensejaria a tributação mediante o cômputo na receita bruta, tal
como definida nas três leis retrocitadas, se o incentivo fosse estabelecido como
crédito em moeda corrente (em vez de crédito escriturai), e servisse para
pagamento do imposto. Do mesmo modo, também seria tributado se o incentivo
se desse por meio de desconto no valor de empréstimo concedido ao contribuinte,
mas que em função do beneficio Estadual é pago a menor." (Acórdão n^ 203-
13.634, PAF n^ 11065.000320/2007-14, Data: 02/12/2008.)
- Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de
que o crédito presumido de Icms não se constitui receita, mas sim redução de
custo, razão pela qual, não integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da
Cofins, nos termos dos seguintes precedentes:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 535/CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. [...] 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que o crédito presumido referente ao ICMS
não tem natureza de receita ou faturamento, razão pela qual não pode ser
incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes:
AgRg no REsp 1319102/RS, Rei. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013, AgRg no REsp 1274900/SC, Rei.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3^ REGIÃO),
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 11/03/2013, AgRg no REsp
1329781/RS, Rei. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/11/2012, DJe 03/12/2012. [.„]"(AgRg no AREsp 6.343/RS, Rei. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/09/2013.
Grifamos)
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
NÃO INCLUSÃO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM RECEITA OU
FATURAMENTO. PRECEDENTES.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
15
1. O crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos,
com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de
um determinado estado-membro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.
2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1319102/RS, Rei. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 12/03/2013. Grifamos)
"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁT1CO. EXCLUÍDA
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito
presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a
finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas
de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou
faturamento.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1329781/RS, Rei. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 03/12/2012. Grifamos)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO RELATIVA À INCLUSÃO
DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o crédito presumido do ICMS
configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-
membro, e, portanto, não assume a natureza de receita ou faturamento, pelo que
está fora da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Precedentes: la. Turma, AgRg no REsp. 1.229.134/SC, Rei. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 03.05.2011; 2a. Turma, REsp. 1.025.833/RS, Rei. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.11.2008. [...] 3. Agravo Regimental desprovido."
[AgRg no REsp 1165316/SC, Rei. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 14/11/2011. Grifamos)
O Tribunal Regional Federal da 4a Região também adota essa orientação:
"CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO. DESCAB1MENTO. Tem o contribuinte o direito de não incluir
créditos presumidos de ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS, uma vez que esses créditos não constituem receita ou faturamento. [...]".
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
16
(TRF4, APELREEX 5009460-27.2013.404.7208, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão
Rómulo Pizzolatti, Data: 01/07/2014. Grifamos) "TRIBUTÁRIO. PIS e COFINS.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. 1. Os Estados-Membros instituem
créditos presumidos do ICMS a fim de manter o equilíbrio de mercado entre as
empresas situadas no Estado e aquelas situadas nos demais estados da federação,
que gozam de benefícios fiscais regionais específicos, mantendo a competitividade
das mercadorias. O valor do benefício fiscal não é repassado aos preços dos
produtos e, por conseguinte, ao consumidor. 2. A contribuição para o PIS e a
COFINS não incide sobre os créditos presumidos de ICMS, pois não se trata de
receita
auferida
pela
pessoa
jurídica."
(TRF4,
APELREEX
5008015-
50.2012.404.7000, Primeira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria de Fátima Freitas
Labarrère, D.E. 28/02/2013. Grifamos)
"TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES PIS E COFINS. RENÚNCIA FISCAL. 1. Os créditos presumidos
de ICMS, concedidos pelos Estados-Membros, não constituem receita ou
faturamento da empresa, base de cálculo das contribuições PIS e COFINS, nos
termos do disposto no art. 195, inciso I, alínea "b", da Constituição Federal, mas
verdadeira renúncia fiscal, com o intuito de incentivar o desenvolvimento de
determinados setores da economia, gerando importantes reflexos financeiros e
sociais para o desenvolvimento do Estado. 2. Admitir-se que tal subsídio ou
subvenção sirva de base de cálculo para as contribuições PIS e COFINS, seria o
mesmo que admitir a interferência da União na competência tributária privativa
dos Estados, limitando a eficácia de benefícios fiscais por eles concedidos,
importando em ofensa ao princípio federativo. 3. Sentença mantida." (TRF4,
APELREEX 5030647-70.2012.404.7000, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Otávio
Roberto Pamplona, D.E. 17/01/2013. Grifamos)
- Por fim, requer o acolhimento da impugnação para fins de cancelamento da
exigência fiscal, uma vez que os valores dos créditos presumidos de Icms
concedidos pelo Estado de Santa Catarina não constituem receita, mas mero
redutor de custo.
É o relatório.
Em julgamento da Impugnação, a 17a Turma da DRJ/RJO por meio do acórdão 12-
77.203 manteve o crédito tributário conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Estando a pessoa jurídica enquadrada no regime de apuração não cumulativa, o
crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal
integra a base de cálculo da contribuição à Cofins, por ser considerado
faturamento (receita bruta) decorrente da atividade por ela exercida.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
17
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Estando a pessoa jurídica enquadrada no regime de apuração não cumulativa, o
crédito presumido do ICMS concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal
integra a base de cálculo da contribuição ao PIS/PASEP, por ser considerado
faturamento (receita bruta) decorrente da atividade por ela exercida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário, insurge a Recorrente com os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, especificamente que crédito presumido de ICMS não constitui
receita e sim redução de custo, não integrando consequentemente a base de cálculo do PIS/Pasep
e da COFINS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A questão posta em análise cinge-se à controvérsia sobre incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na sistemática não cumulativa sobre créditos presumidos
concedidos pelos estados e Distrito Federal.
Como se depreende da autuação fiscal e da decisão Recorrida, aplicou-se
entendimento de que os créditos presumidos concedidos à Recorrente pelo Estado de Santa
Catarina, constituiria receita operação tributada pelas contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na
sistemática não cumulativa, por constituir subvenções para custeio.
A questão controversa é objeto de diversos debates em âmbito administrativo e
judicial e está sob a análise do Supremo Tribunal Federal por meio do tema 843 - RE 835.818 - com
repercussão geral reconhecida.
Ocorre que nos termos do Regimento Interno do CARF, regulamentado pela
Portaria MF no 1.634/21/12/2023 somente as decisões de mérito transitadas em julgado
proferidas pelo STF e STJ deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF, o que não é caso dos autos já que o referido tema sequer iniciou seu
julgamento. Neste sentido:
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
18
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Da mesma forma, não há que se cogitar sobrestamento, uma vez que nos termos do
art. 100 do referido regimento, o sobrestamento do julgamento seria obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da norma,
o que também não é o caso.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Neste sentido, cabe a este colegiado enfrentar a questão dentro do contexto
jurídico de receita tributável passível de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS na
sistemática não-cumulativa, o que entendo não ser o caso dos créditos presumidos de ICMS
concedidos pelos Estados e Distrito Federal.
Vale pontuar que o conceito aplicado pela fiscalização e mantido no acordão
recorrido pela DRJ de que constituiria subvenção para custeio e, consequentemente receita
operacional, encontra-se superado por entendimento firmado no âmbito judicial e reproduzido
por este e. Conselho. Não há dúvidas que os créditos presumidos concedidos pelos entes estatais
são em verdade redutores de custos com objetivo de proporcionar maior competitividade no
mercado para as empresas de um determinado Estado-membro.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
19
Nesta linha, adoto como razões de decidir voto de mérito proferido pela 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do acordão 9303-010.913 de 15/10/2020 de
relatoria da i. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, vejamos:

“(...)
Do Mérito
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à exclusão do valor do incentivo
fiscal de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Trata o presente processo de lançamentos de PIS e Cofins não cumulativos
correspondentes aos meses de janeiro de 2004 até novembro de 2006. No caso
da Cofins, o primeiro período lançado é o mês de fevereiro de 2004, quando
iniciou a vigência da sistemática não cumulativa para esta contribuição.
Inicialmente cumpre esclarecer que tanto o Acórdão Recorrido quanto o próprio
Relatório da Ação Fiscal de fls 348 a 359 informam que foram objeto de
lançamento, por não terem sido submetidos à tributação, os valores de crédito
presumido de ICMS e que tais valores foram contabilizados pela empresa em
conta de reserva de capital denominada “Reservas de Subvenções para
Investimento” e se originam de benefício do Estado do Rio Grande do Sul
denominado “Fundopem/PropeçasRS.
A maioria desta turma tem o entendimento que até 2007, período da vigência da
redação original do art. 183 da Lei das S/A, encontrava-se disposto em seu § 1o,
que deveriam ser classificados como reservas de capital as doações e subvenções
recebidas para investimento.
“O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam
claro que a subvenção para investimento reconhecida como reserva de capital
não caracteriza nem receita nem faturamento. Portanto, não integra a base de
cálculo da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep, nem na sistemática
cumulativa, nem na sistemática não-cumulativa.
Cito os recentes Acórdãos abaixo:
Número do Processo 11041.000377/2004-31
Data da Sessão 22/01/2020 No Acórdão 9303-010.083
Relator(a) RODRIGO DA COSTA POSSAS
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
CUSTOS/DESPESAS. TRANSPORTE. VEÍCULOS. FROTA PRÓPRIA. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
20
Os custos/despesas de transporte com veículos de frota própria incorridos
com o transporte de animais vivos para abate integram o custo da matéria-
prima
da
atividade
econômica
desenvolvida
pelo
contribuinte,
processamento e industrialização de carnes destinadas à alimentação
humana; assim tais custos/despesas se enquadram como insumos dessa
atividade, gerando créditos passíveis de descontos da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO. CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. Antes do advento do regime tributário de transição, não
são tributadas pela contribuição para o PIS, regime não cumulativo, as
subvenções para investimento devidamente contabilizadas em conta de
reserva de capital.
Número do Processo 11080.008890/2007-56
Data da Sessão 16/10/2019
Relator(a) ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
No Acórdão 9303-009.683
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as
despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não
demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo
da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi
utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e
relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
COFINS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
ICMS.
SUBVENÇÕES
PARA
INVESTIMENTO. CONTABILIZAÇÃO EM RESERVA DE CAPITAL. Antes do
advento do regime tributário de transição, não são tributadas pela Cofins,
regime não-cumulativo, as subvenções para investimento devidamente
contabilizadas em conta de reserva de capital.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A demonstração da
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
21
divergência jurisprudencial pressupõe estar-se diante de situações fáticas
semelhantes às quais, pela interpretação da legislação, sejam atribuídas
soluções jurídicas diversas. Verificando-se ausente a necessária similitude
fática, tendo em vista que no acórdão paradigma não houve o
enfrentamento da mesma matéria presente no acórdão recorrido, não se
pode estabelecer a decisão tida por paradigmática como parâmetro para
reforma daquela recorrida.
Número do Processo 11516.722376/2015-70
Data da Sessão 20/11/2018
Relator(a) TATIANA MIDORI MIGIYAMA (Voto Vencedor Luis Eduardo de
Oliveira Santos
N oAcórdão 9303-007.622
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE
DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS FISCAIS. RECEITA PARA
FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. A partir de 1o de janeiro de
2008, alteração havida na Lei das SA fez com que os créditos presumidos do
ICMS, como subvenções para investimento, caso não fossem totalmente
destinadas à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais,
compusessem a receita como base de cálculo para apuração da
contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas. No caso
concreto, inexistiu trânsito de tais receitas para as referidas reservas,
devendo tais valores serem tributados como receitas omitidas da base
dessas contribuições.
Independente do entendimento acima, acredito que se encontra consolidada a
jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não integrar a base de
cálculo do PIS e da Cofins por se tratar apenas de mera recuperação de custos.
Adoto como razões de decidir o Acordão Recorrido de lavra do Ilustre Conselheiro
Valcir Gassen que, por sua vez, afastou a tributação sobre as subvenções para
investimento oriundas do Fundopem, senão vejamos:
“Em que pese o entendimento da DRJ/POA, acredito que se encontra
consolidada a jurisprudência no sentido de o crédito presumido de ICMS não
integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins por se tratar apenas de mera
recuperação de custos.
Nesse sentido, considero relevante citar na íntegra o voto vencedor do il.
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, consubstanciado no Acórdão no
9303005.783 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
22
proferido
em
20
de
setembro
de
2017
no
processo
no
13401.000483/200675, que bem elucida a questão e que serve de razões
para decidir:
Está mais do que pacificada na jurisprudência a tese de que o crédito
presumido de ICMS concedido pelos Estados às pessoas jurídicas que
neles se instalem ou aumentem a produção já instalada não integra a
base de cálculo do PIS/Cofins não-cumulativos, por constituir-se,
segundo este entendimento, apenas mera recuperação de custos.
Exemplificativamente, confiram-se as seguintes ementas de decisões
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a quem cabe, como se sabe, a
tarefa de uniformizar a interpretação de lei federal:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto em 20/04/2016, contra decisão publicada
em 29/03/2016.
II. Na esteira do entendimento firmado no STJ, "o crédito presumido
de ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a
proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de
um determinado estadomembro, não assumindo natureza de receita
ou faturamento, motivo por que não compõe a base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS" (STJ, AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015).
No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.402.204/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2015.
III. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a questão referente à
ofensa ao princípio da reserva de plenário (art. 97 da CF) não deve ser
confundida com a interpretação de normas legais embasada na
jurisprudência deste Tribunal" (STJ, AgRg no REsp 1.330.888/AM, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2014). IV.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 843051 / SP, Rel. Min.
Assussete Magalhães, DJe 02/06/2016). PROCESSUAL REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ ACERCA DA MATÉRIA.
SÚMULA 83/STJ.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535
do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria
incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
23
284/STF. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento do STJ de que os créditos presumidos de ICMS, por se
tratarem de mero ressarcimento, não representam ingresso de
valores nos caixas da empresa e, portanto, não são tributáveis.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1573339 / SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
24/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. NÃO INCLUSÃO. INCENTIVO FISCAL. NATUREZA JURÍDICA
DIVERSA DE RECEITA OU FATURAMENTO. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte os valores provenientes do crédito presumido do ICMS
não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de
recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo
governo para desoneração das operações, razão pela qual não
integra a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Precedentes: AgRg no AREsp 626.124/PB, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015; AgRg no REsp 1.494.388/ES,
Rel. Ministra Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a
Região), Primeira Turma, DJe 24/3/2015; AgRg no AREsp 596.212/PR,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; AgRg no
REsp 1.329.781/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma, DJe 3/12/2012. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
REsp 1247255 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/11/2015).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEIS
10.637/02 E 10.833/03: O CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS CONFIGURA
INCENTIVO VOLTADO À REDUÇÃO DE CUSTOS, COM VISTAS A
PROPORCIONAR MAIOR COMPETITIVIDADE NO MERCADO PARA AS
EMPRESAS
DE
UM
DETERMINADO
ESTADO
MEMBRO,
NÃO
ASSUMINDO NATUREZA DE RECEITA OU FATURAMENTO, PELO QUE
NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS. ENTENDIMENTO
APLICÁVEL AO IRPJ E À CSLL. PRECEDENTE: AGRG NO RESP.
1.227.519/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 7.4.2015.
AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O
Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o
crédito presumido de ICMS configura incentivo voltado à redução de
custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado
para as empresas de um determinado estado-membro, não
assumindo natureza de receita ou faturamento, motivo por que não
compõe a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 2. A
Primeira Turma desta Corte assentou o entendimento de que o crédito
presumido de ICMS não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
Não há dúvida alguma que a aplicação desse sistema de incentivo aos
exportadores amplia os lucros das empresas exportadoras. Se não
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
24
ampliasse, não haveria interesse nem em conceder, nem em utilizar. O
interesse é que move ambas as partes, o Fisco e o contribuinte; neste
caso, o Fisco tem o interesse de dinamizar as exportações, por isso
concede o benefício, e os exportadores têm o interesse de auferir
maiores lucros na atividade exportadora, por isso correm reivindicam o
benefício. Isso é absolutamente básico e dispensável de qualquer
demonstração. 3. Nesse sentido, deve o legislador haver ponderado
que, no propósito de menor tributação, a satisfação do interesse
público primário representado pelo desenvolvimento econômico, pela
geração de emprego e de renda, pelo aumento de capacidade
produtiva, etc. preponderaria sobre a pretensão fiscal irrestrita,
exemplo clássico de interesse público secundário. 4. Agravo Regimental
da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no REsp 1461415 / SC, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 26/10/2015).
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Recurso especial em que se discute a inclusão do crédito presumido de
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de
cálculo de: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Imposto de
Renda sobre Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição para Programa de
Integração Social (PIS) e Constribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS). 2. "O crédito presumido de ICMS configura
"benefício fiscal" que ao ser lançado na escrita contábil da empresa
promove, indiretamente, a majoração de seu lucro e impacta,
consequentemente, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL". Nesse
sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.458.772/RS, Rel Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp
1.461.032/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
27/11/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.465.870/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 31/3/2015. 3. "Nos termos
da jurisprudência pacífica do STJ, os valores provenientes do crédito
do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas
mera recuperação de custos na forma de incentivo fiscal concedido
pelo governo para desoneração das operações, NÃO integrando,
portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS".
Nesse sentido: AgRg no REsp 1422739/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no REsp
1.463.364/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma,
julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1402204 / SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
02/06/2015).
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
25
O fundamento de tais decisões judiciais reside no disposto na alínea
“b” do inciso V do § 3o do art. 1o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 e 10.833, 29 de dezembro de 2003, que assim determinam:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
(...) § 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as
receitas: (...)
V referentes a: (...)
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido
e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição que tenham sido computados como receita. (g.n.)
Esse entendimento também foi compartilhado pelo ProcuradorGeral da
República, como se vê do parecer que exarou nos autos do Recurso
Extraordinário – RE no 835818/PR, no qual reconhecida a repercussão
geral da matéria levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal:
PARECER No 117184/2016 – ASJCIV/SAJ/PGR Recurso Extraordinário
835818 – PR Relator: Ministro Marco Aurélio Recorrente: União
Recorrida: O.V.D. Importadora e Distribuidora Ltda.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 843. CRÉDITOS
PRESUMIDOS DE ICMS. NÃO INCLUSÃO NO CONCEITO DE RECEITA.
PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA ISONOMIA E DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
PIS/COFINS.
DESPROVIMENTO.
1 – Proposta de Tese de Repercussão Geral (Tema 843): Devem ser
excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de
incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, sob
pena de ofensa aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia
e da proporcionalidade. 2 – Parecer pelo não provimento do recurso
extraordinário. Brasília (DF), 30 de maio de 2016. Rodrigo Janot
Monteiro de Barros ProcuradorGeral da República
Portanto, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ, o crédito
presumido de ICMS conferido pelos estados não integra a base de
cálculo do PIS/Cofins, razão pela qual DOU PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
26
Com isso, me filio a posição adotada no voto supracitado, uma vez que
considero que os créditos presumidos de ICMS concedidos pelos Estados às
pessoas jurídicas não integram a base de cálculo de PIS e Cofins.
Portanto, tendo em vista a legislação aplicável ao caso e a jurisprudência
mais recente sobre o tema, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário por entender que o valor apurado do crédito presumido do ICMS
concedido pelos Estados e pelo Distrito Federal não integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS apurada no regime não cumulativo.
(...)”
Ainda, na mesma linha de entendimento, cumpre-nos colacionar as recentes
decisões sobre o tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito Federal
à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se
enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
(Processo no 13558.720290/2013-80 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-
012.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 27
de julho de 2023

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da
COFINS não-cumulativos os valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo
Estados ou Distrito Federal à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de
ICMS, por não se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.
( Processo no 10840.722891/2015-13 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-
012.299 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 22
de agosto de 2023)
Neste sentido, voto em conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.302 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721840/2014-20
27

Fl. 606
DF CARF MF
Original